Tribunal: TJMT
Processo: 0003954-41.2017.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003954-41.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), PROFERTIL PRODUTOS PARA AGRO PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 49.375.629/0001-05 (APELADO), ADAO TIMOTEO DE LIMA - CPF: 970.691.168-53 (APELADO), MAURICIO BEZERRA - CPF: 035.242.638-10 (APELADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FABIO ZONTA - CPF: 286.415.608-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão proferida em cumprimento de sentença que julga improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem extinguir a fase executiva, ostenta natureza de decisão interlocutória, e, por isso, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento.

Apelo não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003954-41.2017.8.11.0078

APELANTE(S): LEONARDO RANDAZZO NETO

APELADO(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO RANDAZZO NETO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0003954-41.2017.8.11.0078
ajuizado em desfavor de
PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
,

que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Nas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, sustenta o apelante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do CC/02, a decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Diz que todos os atos cabíveis a satisfazer o crédito foram inexitosos, que restara caracterizado o desvio de finalidade, “
tendo em vista que os sócios não souberam utilizar o instrumento da pessoa jurídica, contraindo vários litígios em nome da empresa Profértil Produtos Agropecuários Ltda., gerando inúmeras obrigações, sem ter como satisfazer as dividas contraídas
” (sic).

Afirma que a empresa encerrou suas atividades, quando ainda se encontrava em mora e não adimpliu com suas obrigações, acarretando prejuízo a vários credores, e que restou comprovado a abertura de outras empresas pelos sócios, sem o pagamento das dívidas pretéritas.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido no ID n. 82249987.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração de personalidade jurídica distribuído nos autos do Cumprimento de Sentença (Cód. 30543), objetivando a integralização dos sócios da empresa devedora (Profértil Produtos Agropecuários Ltda.), ora apelada, no polo passivo, a fim de alcançar os bens das pessoas físicas para garantir o débito executado.

O togado
a quo
indeferiu a pretensão por não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 50 da Lei Substantiva Civil, como se infere:

“[...] No caso em exame, verifico não terem sido preenchidos os requisitos supra, sendo certo que, ainda que ante a ausência de defesa pela parte ré, é cediço que a presunção de veracidade dos fatos inerentes à revelia não deve prevalecer diante da prova inicial contrária ao alegado.

[...]

Registre-se que não há alegação pelo autor, tampouco apresentação de substratos capazes de sinalizar abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e os bens do sócio. Imperioso ressaltar que a ausência de bens ou ativos financeiros em nome da empresa não são aptos ao acolhimento da pretensão.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. [...]”
– ID n. 81796522 – fl. 64/65.

Não se conformando com o édito judicial, recorre o autor. Afirma estarem demonstradas as formalidades legais a validar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, corroborada pelo encerramento das atividades da pessoa jurídica e a
abertura de outras empresas pelos sócios, sem o pagamento das dívidas pretéritas.

Passo à análise do recurso apelatório.

A priori
, a admissibilidade do recurso se subordina à presença de determinados requisitos ou pressupostos objetivos e subjetivos. O subjetivo diz respeito às pessoas legitimadas a recorrer. Os objetivos são relativos ao exercício do direito de recorrer, e se subdividem: quanto à recorribilidade da decisão; a tempestividade; a singularidade;
adequação
; preparo; regularidade formal.

Logo, a adequação é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso.

Há de se destacar, de plano, a
inadmissibilidade do presente recurso
, decorrente de erro grosseiro do recorrente que não observou a sistemática recursal clara e expressamente prevista no diploma processual civil vigente, afrontando, ainda, o
princípio da singularidade recursal
.

A valer, perscrutando a natureza jurídica da decisão prolatada, vê-se que se trata de pronunciamento judicial proferido na fase de cumprimento de sentença que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
seguindo o processo
executivo

o regular trâmite em busca da satisfação do credor, de modo que o recurso a ser manejado não é a apelação, haja vista que a decisão proferida no cumprimento de sentença não extinguiu o processo ou uma fase processual.

É que a decisão combatida, embora tenha utilizado o termo “julgar improcedente” o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de fato, se trata de decisão com natureza interlocutória.

Importa mencionar que à época em que foi proferida a decisão combatida já estava em vigor o Código de Processo Civil de 2015, devendo, portanto, serem observados os dispositivos ali constantes para a interposição do recurso cabível.

Ademais, o art. 136,
caput
, do CPC/15, dispõe expressamente acerca da natureza do
decisum
que põe fim ao presente incidente, ali constando que este será resolvido mediante decisão interlocutória:

“Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.”

Assim é que, nas situações em que as decisões proferidas no cumprimento de sentença acolham parcialmente a impugnação ou julguem improcedente o pedido, o recurso cabível é o agravo de instrumento, visto que tais decisões ostentam natureza interlocutória, pois não extinguem totalmente o processo,
ex vi
do art. 1.015, inciso IV, do CPC/15
[1]
.

Logo, diante dos princípios da taxatividade e da reserva legal que regem a matéria recursal, verifica-se que a lei disciplina quais os recursos cabíveis a cada hipótese, não sendo, portanto, cabível apelação no presente caso.

Destarte, a decisão ora combatida é recorrível mediante expressamente por agravo de instrumento, tendo em vista a determinação legal, sendo erro grosseiro por parte do recorrente a interposição de outro recurso.

Inviável,
in casu
, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro, especialmente porque quanto à natureza da decisão recorrida por meio de agravo de instrumento não se vislumbra nenhuma dúvida objetiva.

A propósito, cito precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicável
mutatis mutandis
ao caso:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. ART. 136 DO CPC.15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. SUCESSÃO DE PROCESSOS.INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica cujo pedido foi julgado improcedente, com a fixação, pelo Tribunal de origem, de honorários advocatícios em favor dos patronos dos sócios não incluídos no processo, em valor arbitrado por equidade.

2. Recurso especial interposto em: 06/07/2018; conclusos ao gabinete em: 19/03/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se, na presente hipótese, de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, os honorários deveriam ter sido fixados segundo a previsão do art. 338, parágrafo único, do CPC/15, entre 3 e 5% do valor da causa. [...]”
(REsp 1800330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou: "Ainda que a decisão recorrida não tenha sido extintiva do processo, pois, em princípio, a execução prosseguirá, ela tem natureza jurídica de sentença e a fungibilidade recursal permite conhecer do recurso de Apelação, assegurando-se o acesso à jurisdição" (fl. 83, e-STJ).

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
.

Precedentes: AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1.453.448/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1466324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)

Ante o exposto,
NAO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

[1]
Art. 1.015. Cabe
agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021